Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado. 2
3. Comprovada a efetiva prestação do serviço, é legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato.
4. Legalidade da cobrança de tarifa de cadastro (STJ 566).